Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710004-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA D E S P A C H O Considerando a devolução dos mandados com a informação “Mudou-se” (ID 34615761 e 34615764), renove-se a diligência para intimação dos agravados por oficial justiça, podendo ser realizada através do aplicativo de mensagens Whatsapp, conforme autoriza a Portaria GC 34, de 02.03.2021, nos mesmos termos em que foi realizada a citação no juízo de origem (ID 127146918 dos autos principais). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora